Tribunal: TJDFT
Processo: 0745208-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. RENÚNCIA APÓS 31.8.2002. POSSIBILIDADE. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. DEVIDA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o DISTRITO FEDERAL contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para lhe determinar que se abstenha de efetuar o desconto de 1,5% na remuneração do autor, relativa à contribuição previdenciária militar prevista no texto original da Lei no 3.765/1960, bem como condenado a restituir todos os valores descontados da remuneração dele a este título desde 26/05/2022 até a data em que efetivamente se cessaram os descontos.
2. No recurso inominado, alega que o momento para renúncia ao direito da pensão militar adicional, com alíquota de 1.5%, já precluiu em 31/08/2002, sendo obrigatório o seu recolhimento pelos contribuintes. Alegou, ainda, que a pensão militar não beneficia somente as filhas de militares, mas outros beneficiários, constante do art. 7o da Lei no 3.765/60. Alega que a sentença afronta o caput do art. 37 Constituição Federal. Citou precedentes Acórdão n. 675279, 20100110113229APC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, Revisor: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/05/2013, Publicado no DJE: 10/05/2013. Pág.: 158). Requereu o provimento do recurso. Contrarrazões apresentadas.
3. Verifica-se que a Lei no 3.765/1960 disciplinava o pensionamento dos Policiais Militares do Distrito Federal, mas a Lei 10.486/2002 alterou o regime vigente até então e estabeleceu uma regra de transição, ao assegurar aos militares a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% do soldo ou quotas de soldo. Assim, caso o militar não quisesse se manter no antigo regime e consequentemente não se ver obrigado à contribuição adicional, deveria manifestar renúncia até 31.8.2002, conforme redação da Lei 10.556/2002. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o prazo estabelecido na referida lei é impróprio, de forma que o Policial Militar pode manifestar sua renúncia posteriormente, sendo indevida a cobrança da contribuição adicional após a manifestação expressa nesse sentido. Precedente: (REsp 1183535/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 12/08/2010).
4. No mesmo sentido aqui exposto, há o precedente desta Turma recursal: (Acórdão 1328703, 07345202720208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Desse modo, não merece reforma a sentença que determinou a cessação dos descontos, uma vez que condizente com o entendimento firmado pelos tribunais superiores.
6. Cabe ressaltar que não houve impugnação específica quanto ao valor da condenação, devendo a quantia fixada pelo juízo de origem ser mantida.
7. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.